Tribunal: TJSP
Processo: 1018175-67.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. PROCURAÇÃO. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Determinação para ratificação da procuração em cartório. Decurso do prazo. Exigência que se mostra razoável e corresponde ao poder geral de cautela. Suspeita de litigância predatória.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. PROCURAÇÃO. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Determinação para ratificação da procuração em cartório. Decurso do prazo. Exigência que se mostra razoável e corresponde ao poder geral de cautela. Suspeita de litigância predatória. Atenção ao Comunicado CG no 02/2017 da NUMOPEDE. RECURSO DESPROVIDO.